Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração (ID 49873044) interposto por PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA - ME contra decisão de minha relatoria em que, nos autos do agravo de instrumento referentes ao processo de origem n.° 0706912-43.2023.8.07.0018, indeferi a tutela provisória recursal postulada. Mantenho os termos da decisão monocrática por mim proferida (ID. 48943572). Nos termos dos artigos 9°, caput e art. 1.021, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Publique-se.